Tribunal: STF
Processo: ARE 1455480
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Eduardo Guedes da Silva com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 239), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado 1:



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DRAP. COLIGAÇÃO. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCONGRUÊNCIAS EM ATA DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. POTENCIAL COMETIMENTO DE CRIME ELEITORAL. ART. 350 DO CE. NULIDADE DA CONVENÇÃO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. EXTRAPOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NºS 24 E 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A CONCLUSÃO EXPOSTA NO DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    1. Na espécie, o Tribunal local, ao reconhecer a nulidade de convenção de partido coligado, indeferiu o registro do DRAP da coligação ora agravante, bem como determinou a extração de cópias e a remessa dos autos ao órgão ministerial, com vistas a apurar eventual cometimento de crimes eleitorais.



    2. A decisão agravada assentou que (a) modificar a conclusão do Tribunal a quo de realização virtual da convenção partidária esbarraria no óbice do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE; (b) uma vez verificada, pelo TRE/RJ, a ocorrência de vício insanável em convenção partidária, com contornos, inclusive, criminais, não há falar na aplicação do art. 219 do CE; (c) a moldura fática delineada pelo Tribunal local conduz à conclusão de não ser caso de mera irregularidade, mas, sim, de extrapolação de questão interna corporis, nos termos da jurisprudência do TSE; e (d) o art. 179 do CPC autoriza a intervenção do órgão ministerial na condição de custos legis, requerendo, assim, medidas processuais tidas por pertinentes ao deslinde do feito.  



    3. A coligação agravante tão somente renova as alegações constantes do recurso especial, não infirmando a fundamentação atinente à incidência do art. 179 do CPC, quadro que atrai a aplicação do Verbete Sumular nº 26 do TSE.



    4. Ausentes argumentos suficientes para modificar a conclusão exposta no decisum questionado.



    5. Negado provimento ao agravo interno.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 1º, Parágrafo único, 5º, XXXVI, e 14, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a irregularidade alegada em relação à ilegitimidade do Vice-Prefeito não tem o condão de contaminar toda a chapa majoritária.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF (eDoc 242).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Observo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extremo não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco restou suscitado em nenhum dos dois embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (eDoc 148 e 226/228), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não ignoro que, em suas razões recursais, o agravante assim sustentou a superação do óbice apontado na decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc 248, fl. 7):



    Irrelevante, portanto, para efeito desse julgamento, que a matéria residual tenha sido ou não prequestionada no acórdão recorrido. Logo, a noção de prequestionamento diz respeito, como o vocábulo sugere, que a parte tenha questionado ao longo do trâmite processual, quanto à matéria constitucional pertinente. 



    Como é de conhecimento geral, nada impede que a violação ao dispositivo constitucional tenha berço na própria decisão recorrida, independente de provocação das partes. Assim, a noção de prequestionamento, acolhida pela Constituição Federal de 1988, exige que da leitura dos acórdãos, única e exclusivamente, se revele a ofensa à CF/88 – independente da menção expressa ao dispositivo violado.



    Todavia, “[...] mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao Tribunal “a quo”, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal [...] “ (ARE. 1.282.543, ministro Celso de Mello).



    Nessa mesma linha de intelecção, transcrevo as seguintes ementas:



    1. Se a alegada ofensa à Constituição surge com a prolação do próprio acórdão, impõe-se a oposição de embargos declaratórios, a fim de que seja suprido o requisito do prequestionamento. 2. Agravo regimental improvido. 



    (AI 398.057 AgR, ministra Ellen Gracie - grifei)



    Recurso extraordinário. Cálculo de remuneração. Adicionais por tempo de serviço. Sexta-parte. 



    - Quando a ofensa implícita a dispositivo constitucional federal surge originariamente no próprio acórdão recorrido, para haver o prequestionamento dessa ofensa é indispensável que seja ela levantada em embargos de declaração sob alegação da omissão de seu exame, para que se proporcione ao Tribunal "a quo" oportunidade para fazê-lo. 



    - No caso, portanto, não tendo sido as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário ventiladas no acórdão recorrido nem havendo sido objeto de embargos de declaração, falta-lhes o necessário prequestionamento (súmulas 282 e 356). 



    Recurso extraordinário não conhecido.



    (RE 166.223, ministro Moreira Alves - grifei)



    Assim, o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://jurisprudencia.tse.jus.br/#/jurisprudencia/pesquisa?expressaoLivre=06001456020206190198&inteiroTeor=true&params=s